Tribunal: TJBA
Processo: 8048091-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048091-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP Advogado(s): GRACIELA RIBEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SUSPENSÃO CAUTELAR DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR. PORTARIA Nº 111/2024. PODER DE CAUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, o qual visava suspender os efeitos da Portaria nº 111, de 03/07/2024, que aplicou medida cautelar de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a medida cautelar administrativa prevista no art. 183 da Lei Estadual nº 12.209/2011 é constitucional e possui respaldo legal; (ii) saber se a Administração Pública pode adotar medida cautelar de suspensão do direito de licitar antes da conclusão do processo administrativo sancionador; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança (fumus boni iuris e periculum in mora). III. RAZÕES DE DECIDIR O poder de cautela da Administração Pública encontra fundamento nos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, notadamente os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da indisponibilidade do interesse público e da autotutela, consagrados no art. 37 da Constituição Federal. O art. 183 da Lei Estadual nº 12.209/2011 não padece de inconstitucionalidade, pois os Estados podem editar normas complementares sobre processo administrativo, desde que não contrariem as diretrizes federais, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 1188352/DF. O dispositivo regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, não invadindo a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação (art. 22, XXVII, da CF/88). A medida cautelar administrativa, ainda que implique em suspensão provisória do direito de licitar e contratar, não se confunde com a sanção definitiva. Enquanto esta pressupõe o encerramento do processo administrativo com exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, aquela possui natureza eminentemente preventiva, destinando-se a evitar a consumação ou o agravamento de danos ao interesse público durante a tramitação do processo administrativo. A adoção de medida cautelar prescinde do encerramento do processo administrativo sancionador, justamente por seu caráter preventivo e provisório. Exigir a conclusão do PAD para a adoção de providências acautelatórias esvaziaria por completo a utilidade da medida, que tem por finalidade justamente evitar que, durante a tramitação do processo, sejam firmados novos contratos que possam resultar em danos ao patrimônio público. O processo administrativo foi conduzido com plena observância das garantias constitucionais, tendo sido assegurado à empresa agravante o direito de se manifestar sobre os fatos apurados. O parecer da PGE demonstra que foram analisados elementos concretos extraídos do processo administrativo originário, concluindo pela legitimidade e necessidade da medida cautelar. As peças constantes do processo administrativo apontam graves irregularidades contratuais, dentre as quais se destacam falhas na entrega de fardamento, fornecimento de EPIs e postos de trabalhos descobertos, atrasos reiterados no pagamento de salários e vale transporte, bem como do FGTS dos funcionários, o que recomenda a cautela adotada pelo Ente Público. Não se evidencia, de plano, a prática de qualquer desvio de finalidade. A decisão de sobrestar o processo administrativo e prorrogar o contrato anterior foi motivada pelo interesse público e pela necessidade de continuidade do serviço. Posteriormente, diante da iminência de celebração de novo contrato e considerando os graves indícios de irregularidades apurados, a Administração prudentemente adotou medida cautelar para evitar a assunção de novos riscos ao erário. A circunstância de a empresa ter sido vencedora em outros certames não a exime da medida cautelar imposta, pois a apuração de irregularidades contratuais autoriza a Administração a adotar providências acautelatórias que impeçam a celebração de novos contratos, independentemente da fase em que se encontre o procedimento licitatório, nos termos do art. 66 da Lei Estadual nº 14.634/2023. Não restam evidenciados, de plano, o direito líquido e certo alegado ou a adoção de conduta eivada de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, não se justificando a concessão da liminar pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tutela recursal de urgência revogada. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. É legítima a adoção de medida cautelar administrativa de suspensão provisória do direito de licitar e contratar, com fundamento no poder de autotutela da Administração Pública e nos princípios da supremacia do interesse público, quando presentes elementos concretos que indiquem irregularidades contratuais graves e risco de dano ao erário, observando-se a instauração do respectivo processo administrativo. 2. A medida cautelar administrativa possui natureza preventiva e prescinde da conclusão do processo administrativo sancionador, não se confundindo com a sanção definitiva. 3. O art. 183 da Lei Estadual nº 12.209/2011 não padece de inconstitucionalidade, pois regula o processo administrativo estadual sem invadir a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação." Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, LXIX, LIV e LV, 22, XXVII, e 37, caput; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 183; Lei Estadual nº 14.634/2023, art. 66; Lei Federal nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1188352/DF; STF, Súmulas 346 e 473; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8049783-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 20/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048091-33.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .